Tribunal: STF
Processo: MS 38130
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.



    1. Mandado de segurança contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que aprovou a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de pessoa jurídica supostamente envolvida na prática de ilícitos havidos em contratações do Ministério da Saúde.



    2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados adequadamente, de modo a: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; (iv) delimitar os dados e informações buscados. 



    3. Sustados os efeitos do ato coator pela concessão parcial da liminar, o encerramento dos trabalhos da CPI prejudica a análise do pedido de mérito. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento.